Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TRATAMENTO DE TEA. BOA-FÉ OBJETIVA. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe a Súmula n. 608 do STJ. Assim, a relação jurídica estabelecida entre a operadora/administradora de benefícios de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC.
2. A rescisão unilateral dos contratos coletivos de assistência à saúde é prevista e regulamentada pela Resolução Normativa n. 195/2009, da Agência Nacional de Saúde (ANS). O art. 17, parágrafo único, da mencionada Resolução, autoriza a rescisão imotivada por iniciativa do plano de saúde, desde que tenha transcorrido um período mínimo de vigência de doze meses e que haja a notificação prévia com, no mínimo, sessenta dias de antecedência. Acrescido ao transcurso do prazo mínimo e da notificação prévia, a jurisprudência deste e. TJDFT, em interpretação sistemática com a Resolução CONSU n. 19/1999, identifica como terceiro requisito da rescisão unilateral o oferecimento pela seguradora ao segurado da possibilidade de migração para plano de saúde individual ou familiar.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Portanto, verifica-se que a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico.
4. O tratamento deverá ser custeado pelo plano de saúde coletivo e não por um plano na modalidade individual, considerando que inexistem planos individuais ou familiares oferecidos pela operadora, o que torna inviável a obrigação de migrar o beneficiário para essa modalidade. Assim, é necessária a manutenção do vínculo com o plano de saúde coletivo, a fim de assegurar a continuidade do tratamento.
5. Recursos conhecidos e providos, em parte.